Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 29495831) interpostos pelo SINDIRETA/DF e OUTRO(S) contra decisão deste Relator de ID: 29072882, cujo dispositivo dou a conhecer: Diante do exposto, homologo os valores conforme memória de cálculo de ID: 28012791, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Lado outro, deixa-se, por ora, de determinar a expedição da ordem de pagamento adequada, tendo em vista que o julgamento dos embargos opostos a esta execução (PJE 0010431-49.2008.8.07.0000) não foram finalizados, sendo imprescindível, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, aguardar o trânsito em julgado. O exequente alega, em síntese, que há contradição na decisão embargada por ter determinado que se aguardasse o trânsito em julgado dos embargos à execução para expedir a ordem de pagamento enquanto a decisão de ID: 20808068 consignou que a execução poderia prosseguir em relação aos substituídos IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 29999923. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios interpostos em face de decisão deste relator, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Pois bem. No particular, não há falar em contradição entre as decisões. Em que pese a ausência de definitividade, conforme determinado ao ID: 20808068, a execução prosseguiu em relação a IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA, com a atualização e posterior homologação dos cálculos. Sobrevém que é imperioso, nos termos do § 1o do art. 910 do CPC, o trânsito em julgado dos embargos do devedor para expedição das ordens de pagamento, conforme consignou-se na decisão embargada. Não há, pois, vício a ser sanado no decisum. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios porque improcedentes. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador